Tribunal: STF
Processo: ARE 1397796
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    2. Na origem, foi interposto mandado de segurança objetivando o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no regime de incidência monofásica. O magistrado sentenciante denegou a segurança, consignando que a legislação que permitiria o aproveitamento de tais créditos refere-se ao regime especial denominado REPORTO, não sendo aplicável a outros setores da economia.



    3. Irresignada, a sociedade empresária interpôs recurso de apelação. A Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF da 2ª Região), ao apreciar o recurso, entendeu que as leis que instituíram a técnica de não cumulatividade para o PIS e a COFINS excluem os contribuintes abrangidos pela sistemática da tributação monofásica. Ressaltou, ademais, que a Lei nº 11.033/2004 não se aplica às empresas tributadas pelo sistema monofásico.



    4. Na sequência, a empresa interpôs recursos especial e extraordinário, buscando o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime de tributação concentrada (incidência monofásica). O recurso especial foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para “reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime monofásico, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004”. A Corte Superior também determinou a devolução dos autos à origem para que o TRF da 2ª Região se pronunciasse sobre (i) a definição da alíquota aplicável para a apropriação do crédito e (ii) a forma de recuperação desses créditos, se por meio de compensação ou ressarcimento em dinheiro na via (a) judicial, com a expedição de precatório ou (b) administrativa. Com o provimento do REsp, houve o prejuízo do recurso extraordinário.



    5. Ato contínuo, o Tribunal de 2º grau proveu parcialmente a apelação da empresa “para assegurar o direito de compensação/restituição na via administrativa dos valores recolhidos em inobservância ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime monofásico, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004”. Confira-se trecho relevante do julgado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI 11.033/2004. APLICABILIADE. CUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA COLENDA PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. PRAZO PRESCRICIONAL QUIQUENAL.



    1- A egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial interposto por L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA., para reformar o acórdão recorrido do evento 18 e conceder a segurança tão somente para reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime monofásico, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004. A Corte Superior determinou o retorno dos autos a esta Corte Regional para que, consoante entender de direito, examine os demais pleitos da Impetrante.



    [...]



    5- O reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete nº 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à Impetração, desde que não alcançados pela prescrição. No entanto, descabe discutir pedido de restituição pela via do mandado de segurança, sob pena de configurar-se o writ como substituto de ação de cobrança, em afronta às Súmulas 269 e 217 do STF.



    6- A compensação que se autoriza é futura e será realizada na seara administrativa, após o trânsito em julgado desta demanda (art. 170-A do CTN), conforme legislação vigente à época do encontro de contas, desde que atenda a todos os requisitos da legislação então vigente.



    7- Com a edição da Lei nº 9.250/95, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para a recomposição da correção monetária e juros de mora, a teor do art. 39, § 4º do referido diploma legal, a partir dos recolhimentos indevidos.



    8- Apelação de L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. conhecida e parcialmente provida para, cumprindo determinação do v. acórdão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, assegurar o direito de compensação/restituição na via administrativa dos valores recolhidos em inobservância ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS no regime monofásico, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, na forma da legislação vigente à época do encontro de contas, respeitando o prazo prescricional quinquenal e com aplicação exclusiva da taxa SELIC a título de juros e correção.



    6. Em face do acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, para esclarecer, entre outros pontos, que não seria possível a expedição de precatório para recuperação dos valores pagos no decorrer da ação, sob os fundamentos de (i) afronta às Súmulas 269 e 271/STJ e (ii) de impossibilidade de aplicação do que restou decidido no RE 889.173/MS. Veja-se trecho relevante do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI 11.033/2004. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA COLENDA PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PRODUTORES E IMPORTADORES DE BIODIESEL.



    [...]



    5. A compensação ficou condicionada à seara administrativa, conforme legislação a vigente ao tempo do encontro, sob o crivo da autoridade fazendária, que é quem possui todas as condições de aferir com exatidão a existência de créditos e débitos do contribuinte. O acórdão ora embargado assegurou a possibilidade de compensação/restituição na via administrativa, a seu critério, afastando, contudo, pela via estreita do mandado de segurança, o direito de restituição por meio de precatório/RPV.



    6 . O disposto no art. 16 da Lei nº 11.116/2005 se aplica tão somente aos produtores e importadores de biodiesel, o que não é o caso da impetrante. Registre-se, ainda, não ser aplicável o que restou decidido no RE n° 889.173/MS, porque naquele caso havia um direito líquido e certo comprovado de plano, que a sentença pretendeu ver quitado sem a observância do art. 100 do Constituição, questão diversa dos autos.



    7. O Tribunal não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, uma vez que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.



    8. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para acrescentar na parte dispositiva do voto que os parâmetros de apuração dos créditos a serem aproveitados pela contribuinte devem ser fixados de acordo as alíquotas previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores da cada operação, que gerou os créditos de PIS/COFINS.



    7. Com o fito de reformar esse entendimento, houve a interposição de novo recurso extraordinário.



    8. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF/88, bem como ao entendimento fixado no julgamento do RE 889.173-RG (Tema 831). Sustenta que os pagamentos feitos pela Fazenda Pública que decorram de condenações judiciais devem observar o regime constitucional de precatórios. Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja parcialmente reformado o acórdão do Tribunal a quo, declarando-se o direito à recuperação da totalidade dos créditos de PIS e COFINS por meio da expedição de precatórios. Subsidiariamente, pleiteia seja adotada a sistemática de precatórios ao menos quanto aos créditos relativos a fatos ocorridos a partir da impetração do presente mandado de segurança, nos termos do RE 889.173-RG.



    9. Ao realizar o crivo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o julgado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diante da inadmissão do recurso, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário.



    10. Em 26.08.2022 os autos foram conclusos à Presidência, que, em 09.09.2022, apreciou equivocadamente o primeiro recurso extraordinário. Interposto agravo interno, a Presidência determinou a livre distribuição do feito. Os autos subiram conclusos ao meu Gabinete em 1º.08.2023.



    11. A pretensão recursal merece prosperar.



    12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de condenação judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 



    (ARE 1.387.512-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 



    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    (RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário Virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



     (ADPF 250, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator